Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de arrolamento sumário suspenso em razão de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, indeferiu, por ora, a homologação de acordo extrajudicial destinado à alienação de imóvel integrante do acervo hereditário, apesar da previsão de depósito judicial da quota-parte controvertida, e manteve a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, em arrolamento sumário suspenso por prejudicialidade externa, é possível homologar acordo extrajudicial para alienação de bem do espólio; (ii) estabelecer se o depósito judicial da fração controvertida afasta a insegurança decorrente da indefinição sobre a legitimidade sucessória; (iii) determinar se a autocomposição e a ausência de incapazes ou de oposição formal impõem a homologação do ajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do arrolamento decorre de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem com potencial impacto direto sobre o rol de herdeiros e a extensão do quinhão hereditário, o que mantém objetiva incerteza acerca da legitimação sucessória.
4. A preservação do acervo hereditário, no estado em que se encontra, resguarda a higidez do procedimento sucessório até definição jurisdicional de quem efetivamente ostenta legitimidade para participar da herança e em que extensão.
5. O depósito judicial da quota-parte litigiosa não neutraliza os riscos jurídicos da medida, porque a providência pretendida não se limita à substituição do bem por numerário, mas envolve alienação de imóvel do monte, com repercussões negociais e registrais perante terceiros.
6. A alienação do imóvel altera a composição material do acervo hereditário e pode gerar controvérsias futuras quanto à validade do negócio, à extensão da anuência prestada e à compatibilidade do ato com a suspensão processual decretada.
7. A autocomposição e os negócios jurídicos processuais, embora prestigiados pelo CPC, não afastam o dever judicial de controle da legalidade, da adequação e da compatibilidade do ajuste com as circunstâncias concretas do processo sucessório.
8. O consenso entre os interessados atualmente identificados não elimina a incerteza instaurada pela ação de paternidade socioafetiva post mortem, apta a modificar o universo subjetivo da sucessão e a titularidade do quinhão litigioso.
9. Os prejuízos invocados pelos agravantes, relacionados à imobilização do bem, à perda de oportunidade e à possível desvalorização, possuem natureza predominantemente patrimonial e eventual, sem demonstração concreta de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.
10. A autorização de alienação neste momento processual projeta risco mais sensível ao regular desenvolvimento do inventário, por introduzir irreversibilidade prática e potencial complexificação da controvérsia com envolvimento de terceiros adquirentes.
11. A decisão agravada apresenta fundamentação concreta e idônea, ancorada na pendência da ação autônoma de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, circunstância suficiente para justificar cautela reforçada quanto à prática de atos de disposição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de arrolamento sumário por prejudicialidade externa fundada em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem impede, em regra, a homologação de acordo para alienação de bem integrante do acervo hereditário enquanto subsistir incerteza juridicamente relevante sobre a legitimidade sucessória.
2. O depósito judicial da quota-parte controvertida não afasta, por si só, os riscos jurídicos decorrentes da alienação de imóvel do espólio, quando o ato produz efeitos perante terceiros e altera a composição material do monte hereditário.
3. A autocomposição no processo sucessório submete-se ao controle judicial de legalidade e adequação, não bastando a anuência dos interessados atualmente identificados para afastar controvérsia sucessória pendente de definição jurisdicional.
4. Prejuízos patrimoniais conjecturais decorrentes da imobilização do bem não prevalecem sobre a necessidade de estabilização do acervo hereditário durante a pendência de questão prejudicial capaz de modificar o rol de herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 190, 200, 300, 313, V, “a”, 659, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I.